Tribunal: STF
Processo: ARE 1517803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. CONDIÇÕES DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO, CONCRETA OU POTENCIAL, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE FILIADO À IMPETRANTE. NÃO DEMONSTRADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. A apelante (Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos – ANCT), entidade com sede na cidade de Brasília, impetrou o presente mandado de segurança coletivo com o intuito de obter provimento judicial que assegure a seus associados "a possibilidade de apuração e escrituração dos créditos pertinentes a não-cumulatividade das contribuições PIS/PASEP e COFINS à luz das suas despesas, custos e insumos, em seu sentido integral e constitucional da não cumulatividade com fundamento nos artigos 195 §12 e art. 155, §2º da Constituição Federal, e subsidiariamente, ao menos os dos critérios de Essencialidade ou Relevância, conforme previsão legal sedimentada no Art.3º, II da Lei 10.833/2003 e 10.637/2002, endereçada perfeitamente aos créditos de bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, sem qualquer restrição quanto a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004".



    2. Pretende, também, a declaração do direito dos filiados da impetrante em obter por meio de precatório (Súmula 461) ou compensação (Súmula 213) os valores recolhidos indevidamente nos últimos cinco anos na modalidade do recolhimento anterior com quaisquer tributos e/ou contribuições vencidos e/ou vincendos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a teor do Art. 74 da Lei n° 9430/96, alterado pela Lei n° 10.637/2002, atualizados monetariamente pela taxa SELIC. Como autoridade coatora, foi indicado o Delegado da Receita Federal do Brasil em Limeira/SP.



    3. É cediço que em sede de mandado de segurança coletivo, não é necessária a demonstração, pelas associações, da listagem e autorização de seus associados para o ajuizamento do pleito, em razão da caracterização, em tais casos, de substituição processual.



    4. A dispensa de apresentação desses documentos não afasta a obrigatoriedade de provar a atuação em favor dos associados, ou seja, a demonstração do interesse processual.



    5. Esta e. Terceira Turma entende que "embora a legitimação extraordinária prevista no mandado de segurança coletivo dispense a identificação detalhada dos titulares dos direitos em cuja defesa atue o substituto processual, é imprescindível a demonstração inequívoca da existência de violação, concreta ou potencial, pela autoridade impetrada, contra direito líquido e certo de filiado da associação impetrante do mandado de segurança preventivo, sob pena de indevido uso o mandado de segurança coletivo como ação direta de inconstitucionalidade e violação ao devido processo legislativo". Precedentes.



    6. No caso dos autos, a impetrante não apresentou termos de filiação de empresas situadas em Limeira/SP.



    7. Não ficou demonstrado o interesse processual da impetrante, ante a ausência de comprovação da existência de contribuintes associados e que efetivamente possam suportar a exigência fiscal impugnada.



    8. Reconhecida a ausência de condição da ação, de rigor a manutenção da r. sentença que julgou o feito extinto sem resolução de mérito.



    9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXX, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante alega que foi “omissa a r. decisão embargada. Vossa Excelência entendeu que diante da análise dos autos, verificou-se ser necessário o reexame de provas em Recurso Extraordinário, porém, foi omisso sobre quais fatos e provas devem ser analisados”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o RE 1271997-AgR, Relª. Min. Rosa Weber.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de outubro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente